Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703861-11.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALLYANE SOUSA DA SILVA APELADO: BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por KALLYANE SOUSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do disposto no art. 485, inciso IV, e 290 do CPC, ante a inércia da parte autora em cumprir decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido. Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, pois não pode arcar com os custos do processo sem colocar em risco a sua subsistência. Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para apresentação de novos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiente ou que seja oficiado ao Banco Central, a fim de comprovar o alegado. Isento do recolhimento de custas, ante o requerimento de gratuidade de justiça. Em contrarrazões recursais, a parte apelada alegou, em síntese, que se operou a preclusão consumativa da matéria e que a parte apelante não possui direito à gratuidade de justiça, por não preencher os requisitos legais. Requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento. É o relatório. Decido. A insurgência da parte apelante não merece conhecimento por inobservância do Princípio da dialeticidade. Nas razões do presente recurso de apelação, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, o recorrente não atacou os fundamentos expendidos na sentença. A sentença recorrida possui como fundamento, em suma, o seguinte: a ausência de demonstração de hipossuficiência, aliado à ausência de recolhimento das custas, diante da inércia da parte autora/apelante em cumprir com a decisão judicial, implica na ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo e no consequente cancelamento da distribuição. Frise-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/apelante foi indeferido e, na mesma ocasião, foi concedido prazo para a juntada das custas iniciais, conforme se verifica da Decisão de Id 67846146. Ocorre que, a parte autora não cumpriu com a decisão mencionada, deixando transcorre in albis o prazo concedido, conforme se verifica da Certidão de ID 67846150, após o que sobreveio sentença que extinguiu o processo. O fundamento central da sentença não foi atacado pelo recurso de apelação, tanto é que o pedido formulado nas razões recursais não é de cassação ou reforma da sentença, mas de deferimento de gratuidade de justiça, o que não afasta o teor da sentença recorrida. A sentença tem como pressuposto o fato de a parte autora não ter cumprido com a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. A decisão de ID 67846146 (que indefere a gratuidade de justiça e concede prazo para recolhimento das custas iniciais) desafia a interposição de agravo de instrumento, o que não foi realizado pela parte autora. Assim, pode-se concluir que houve preclusão da matéria quanto a essa decisão judicial, ou seja, embora se possa requer a gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau recursal, a pretensão de modificação/reforma da decisão mencionada não subsiste. O pedido formulado nas razões recursais é de concessão de gratuidade de justiça, o que não é o fundamento da sentença recorrida, pois o fundamento é a ausência de pressupostos processuais ante a inércia da parte autora. Deveria a parte autora, caso discordasse da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, ter interposto o recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, conforme o caso, porém, ela optou por não se manifestar, motivo pelo qual sobreveio a sentença recorrida. Quando as razões recursais não atacam o fundamento da sentença recorrida, há evidente violação do Princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade, pois nas razões do presente recurso de apelação, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, o recorrente apenas utilizou argumentos genéricos, sem atacar os fundamentos expendidos na sentença. 2. Na sentença recorrida, o juízo fundamentou no sentido de que os embargos à execução foram intempestivos. Assim, deveria ser combatido os argumentos sentenciais de tempestividade. Entretanto, nas razões recursais, a parte apelante limitou-se a trazer os mesmos argumentos genéricos da petição inicial dos embargos à execução. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1955921, 0727475-75.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)” (Grifos nossos) Por violar o Princípio da dialeticidade, bem como pela preclusão evidenciada, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador